Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-19.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001690-19.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAILSON DE MATOS DA SILVA - CPF: 077.586.611-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que impôs pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos e pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios constantes dos autos, em especial os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por laudo de constatação, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório.

4.
As circunstâncias da prisão
–
posse de
3,5g de maconha e 94g de cocaína
, dinheiro em espécie compatível com a traficância
, forma de acondicionamento

e à localização em ponto conhecido de tráfico
–
robustecem o conjunto probatório e afastam a alegação de fragilidade das provas.

5.
O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com as demais provas, é meio idôneo para fundamentar condenação,
conforme o Enunciado Orientativo no 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.
A negativa do acusado é isolada e destituída de verossimilhança diante do conjunto probatório robusto e convergente quanto à prática da traficância.

7.
O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de natureza mista alternativa, bastando a prática de qualquer das condutas descritas para a configuração do delito, não sendo necessária a prova da efetiva venda da substância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra dos policiais, quando harmônica com as demais provas, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

2.
A finalidade mercantil pode ser extraída da quantidade, acondicionamento e circunstâncias da apreensão do entorpecente.

3.
O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06, sendo prescindível a prova da efetiva comercialização.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33, §4o; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo no 08, Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, DJE no 9998, de 11/04/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2024,
DJe
3/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jailson
de Matos da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1001690-19.2023.8.11.0015
, pelo Juízo
5a Vara Criminal De Sinop
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33
, §4o,
da Lei n. 11.343/06, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa

(Id.
320867901
).

Inconformado com a sentença condenatória, o réu interpôs recurso de apelação (Id.
320867911
),
buscando
a
sua
absolvição, sustentando a ausência de lastro probatório mínimo para amparar o édito condenatório, alegando fragilidade e insuficiência das provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
320867913
).

O
parecer,
da lavra da douto Procurador de Justiça, Dr.
Jorge da Costa Lana
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
330031891
), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO- INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - TESTEMUNHO DE POLICIAIS
COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
320867393
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 14 de janeiro de 2023, por volta das 00h05, em via pública, na rua Alcides
Faganelo
, Jardim Boa Esperança, próximo ao “Bar Sempre
On
”, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JAILSON DE MATOS DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo 01 (uma) porção de maconha, que totalizou a massa líquida de 3,5g (três gramas e cinco decigramas), e 03 (três) porção de cocaína que totalizou massa

bruta de 94g (noventa e quatro gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Ressai dos autos que uma equipe policial se encontrava em rondas quando foi informada de que no bairro Boa Esperança, nas proximidades de um bar da rua 03 (conhecido pela incidência de tráfico de drogas), um indivíduo trajando camiseta na cor cinza, bermuda jeans azul e chinelo de dedos estava, naquele momento, vendendo entorpecentes para usuários.

Uma vez no local, os militares abordaram o denunciado JAILSON, que apresentava as mesmas características apontadas pelo informante, e no momento conversava com um motociclista, que se evadiu ao ver a aproximação da guarnição policial.

Foi realizada, então, a abordagem do denunciado e, durante a revista e busca pessoal, foram encontradas no bolso da sua bermuda: 01 (um) unidade de maconha; 02 (dois) unidades pequenas de pasta base de cocaína; 01 (um) unidade grande de pasta base de cocaína, além de R$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais) em dinheiro trocado, provenientes da venda de entorpecentes.

Conforme laudo de constatação preliminar, a porção de maconha encontrada e apreendida em poder do denunciado totalizou 3,5g (três gramas e cinco decigramas) e testou positivo para
canabinóides
. Do mesmo modo, a porção de cocaína totalizou 94g (noventa e quatro gramas) e testou positivo para cocaína.

[...]”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no
art.
33
, §4o,
da Lei n. 11.343/06
.

Passo, então, à análise das teses recursais.

Consoante relatado, o apelante pleiteia sua absolvição, quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência de provas para a condenação.

O pleito não merece acolhimento.

Isso porque a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id.
320867361
), boletim de ocorrência (Id.
320867363
),
termo
de apreensão (Id.
320867371
), laudo
de constatação de droga
(Id.
320867375
), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito,
o réu, durante seu interrogatório judicial, ao ser questionado sobre a denúncia de tráfico de drogas
,

negou veementemente a prática delitiva, apresentando versão divergente dos fatos.

Segundo sua narrativa, encontrava-se em bar de esquina no bairro Boa Esperança quando ligou para amigo buscá-lo de motocicleta por não ter dinheiro para transporte. Ao montar na moto sem capacete, a viatura policial realizou abordagem por essa infração de trânsito. Nesse contexto, o acusado afirmou que os policiais entraram em terreno baldio adjacente ao bar, encontraram droga no local e o responsabilizaram indevidamente, alegando que, ao questionar a propriedade da substância, teria sido ameaçado pelos agentes.

Além disso,
sobre as múltiplas porções de entorpecentes apreendidas (pedaço grande de pasta base, duas porções menores e maconha), o acusado manteve negativa categórica de propriedade, alegando que no momento da abordagem os policiais teriam encontrado apenas
“
uma pedra
”
que lhe mostraram, mas que posteriormente, na delegacia, surgiram outras substâncias e narrativas sobre fuga de terceiro, fatos que nega terem ocorrido. Por conseguinte, quanto aos R$ 337,00 em espécie mencionados na denúncia, o interrogando afirmou que o dinheiro não estava em sua posse, mas sim pertencia ao amigo motociclista que o buscaria, reiterando que havia solicitado carona justamente por não dispor de recursos para transporte.

Por sua vez,
o policial militar
Wanderley Ramos
d
e Oliveira Andrade e Silva

relatou, perante a autoridade judiciária,
que a guarnição recebeu denúncia do COPOM sobre tráfico de drogas
,
com descrição física do suspeito (bermuda, chinelo, camiseta).
O referido agente público disse que, a
o chegarem ao local, avistaram o acusado conversando com motociclista que fugiu ao perceber a viatura. Abordaram o acusado cujas vestes correspondiam à denúncia, encontrando em seu bolso um pedaço maior de pasta base de cocaína, duas porções fracionadas
prontas para venda
e uma porção de maconha. Segundo o depoente, o acusado teria declarado objetivo de arrecadar quantia durante a noite e mencionou sistema de revezamento no ponto de venda vinculado ao Comando Vermelho.

De igual modo, o policial militar
Fabrício de Almeida Martins
, ao prestar depoimento em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que a abordagem ao apelante ocorreu após a guarnição receber denúncia contendo descrição das vestes de indivíduo que estaria praticando tráfico de drogas no local. Nesse contexto, a equipe policial deslocou-se imediatamente ao ponto indicado, onde visualizou o suspeito com as características descritas na denúncia conversando com pessoa em motocicleta que empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura. Ademais, o policial militar esclareceu que o local da abordagem, situado na Rua 03 do bairro Boa Esperança, é reconhecidamente conhecido por todas as guarnições como ponto de comercialização de entorpecentes.

Diante disso, ao realizarem a busca pessoal no acusado
Jailson
, os agentes encontraram quantidade de substância entorpecente em seu bolso. Por conseguinte, ao ser questionado sobre a situação, o acusado teria declarado espontaneamente que estava praticando tráfico de drogas a mando da facção criminosa Comando Vermelho, arrecadando aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) por noite naquele local.

Importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando
estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Nesse sentido, conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, foi localizado em poder do apelante
Jailson

1 (uma) porção de maconha com peso de 3,5g e 3 (três) porções de pasta base de cocaína com peso bruto de 94g, bem como a quantia de R$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais) em espécie
, em notas trocadas.

Tais circunstâncias
,
a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, o dinheiro apreendido em notas
trocadas
, a localidade conhecida pelo intenso comércio de substâncias ilícitas, bem como a narrativa coerente e harmônica dos policiais militares
confluem para robustecer o conjunto probatório no sentido da inequívoca prática da traficância, afastando qualquer dúvida razoável sobre a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no Enunciado Orientativo n. 07, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade trazer consigo descabido cogitar sua absolvição.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
Jailson
de Matos da Silva
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025